Tribunal: TJSP
Processo: 0000780-43.2019.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
da a alegada prescrição, pois o protocolo da petição do presente cumprimento de sentença se deu em 15.05.2019. A sentença comporta reparo a fim de que, nos termos do parágrafo 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sejam fixados honorários em favor do patrono da executada em razão do parcial acolhimento da impugnação apresentada, no que se refere ao reconhecimento de excesso de execução. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000780-43.2019.8.26.0205; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Getulina - Vara Única; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

Getulina

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação – acolhimento parcial. Inconformismo por parte do executado. Parcial acolhimento. Ainda que se adote como termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória a data em que findo o prazo para interposição do agravo em recurso especial, qual seja 09.12.2016, e o prazo prescricional mais exíguo de três anos, previsto no art. 206, §3o, V,

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação – acolhimento parcial. Inconformismo por parte do executado. Parcial acolhimento. Ainda que se adote como termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória a data em que findo o prazo para interposição do agravo em recurso especial, qual seja 09.12.2016, e o prazo prescricional mais exíguo de três anos, previsto no art. 206, §3o, V, não se tem implementada a alegada prescrição, pois o protocolo da petição do presente cumprimento de sentença se deu em 15.05.2019. A sentença comporta reparo a fim de que, nos termos do parágrafo 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sejam fixados honorários em favor do patrono da executada em razão do parcial acolhimento da impugnação apresentada, no que se refere ao reconhecimento de excesso de execução. Recurso parcialmente provido.